Tribunal: TJDFT
Processo: 0003914-64.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR, INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PREJUDICIAL E PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prescrição depois da sentença condenatória definitiva para a acusação regula-se pela pena efetivamente aplicada na sentença, conforme artigo 110, § 1o, e artigo 117, incisos I e IV, todos do Código Penal, e enunciado de súmula no 146 do Supremo Tribunal Federal: "A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação".
2. Nos termos artigo 109, inciso VI, do Código Penal as penas corporais de 3 (três) meses de detenção e de 15 (quinze) dias de prisão civil prescrevem, cada uma, no prazo de 3 (três) anos. Não transcorrido prazo superior a 3 (três) anos entre os marcos interruptivos, descontado o prazo de suspensão conforme artigo 366 do Código de Processo Penal, não há falar em extinção da punibilidade pela prescrição.
3. A inicial acusatória foi formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao apelante, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora, não se tratando de denúncia inepta.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal) pela palavra firme e coesa da vítima, corroborada pela prova oral e pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais) pela palavra firme e segura da vítima corroborada por prova testemunhal, com a constatação de que houve um toque violento por parte do réu no braço da segunda vítima, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
7. De acordo com o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das execuções.
8. Prejudicial e preliminar de mérito rejeitadas. Recurso desprovido.